Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029448-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de interno, interposto por TIM CELULAR SA, contra decisão de ID 71837853, a qual rejeitou os embargos declaração opostos contra decisão de não conhecimento dos primeiros embargos de declaração opostos. Conforme consta, intimadas as partes acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 76645367), a agravante peticionou requerendo “a inscrição do patrono Renato Moura Franco (OAB/DF 35.464) para sustentação oral na modalidade presencial.” (ID 76974854). Ato contínuo, a parte agravada, peticionou nos autos requerendo o indeferimento do pleito de sustentação oral, vez que tal ato é incabível, na forma do art. 937 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal (ID 77035081). Em 14/10/2025, a agravante pede seja o agravo interno retirado da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Cível do TJDFT, e reincluído em pauta de sessão de julgamento posterior, para o advogado que a representa realizar a sustentação oral requerida ou ao menos suscitar questão de fato em julgamento presencial (ID 77349076). Informa, para tanto, que o pai do advogado que requereu a realização da sustentação oral, Sr. Anage José Franco, faleceu nesta segunda, dia 13/10/2025, conforme declaração de óbito anexa (ID 77349081). É o relatório. Comprovada a impossibilidade de participação do advogado do agravante em sessão marcada dia 15/10/2025, DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Cível do TJDFT, de 15 de outubro de 2025 (quarta-feira). Promova a Secretaria da 2a Turma Cível a reinclusão do feito em pauta de sessão de julgamento presencial posterior, com publicação pertinente. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator